Tribunal: TJDFT
Processo: 0732986-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0732986-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A AGRAVADO: BSBFORM GRAFICA E SERVICOS LTDA, PALICY ANTONIO DA FONSECA, JOSE CARLOS DE ARAUJO, FABIANNE FERREIRA E FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial PJE no 0704648-17.2017.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que indeferiu o pedido de sucessão processual do polo ativo. A agravante sustenta que adquiriu, por meio de contrato de cessão de crédito firmado com o BRB – Banco de Brasília S.A., a Cédula de Crédito Bancário no 10771029, objeto da execução em curso, e que, portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Alega que apresentou documentação suficiente para demonstrar a cessão, incluindo o contrato respectivo, e-mail institucional do BRB confirmando a operação, certidões da JUCESP, procuração e documentos societários. Requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a substituição do polo ativo nos autos de origem para que consete a agravante M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. como credora. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de comprovação da correlação entre o título objeto da execução e o contrato de cessão, bem como na falta de individualização do crédito cedido. Preparo recolhido ao ID. 74945775. Em decisão ao ID. 75050630, esta Relatoria recebeu o recurso sem concessão de efeito suspensivo. O juízo de origem comunicou a esta relatoria decisão proferida nos autos de referência (ID. 75608296), por meio da qual deferiu o pedido de sucessão processual do polo ativo, objeto do presente agravo de instrumento. O agravante foi intimado (ID. 76646235) acerca das informações prestadas pelo juízo a quo, mas não se manifestou (ID. 77087283). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, conforme se verifica do ofício de ID. 75608295, o Juízo a quo, ao apreciar a manifestação de concordância do BANCO DE BRASÍLIA S.A. quanto ao pedido de sucessão processual no polo ativo, formulado por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. (agravante), deferiu o referido pedido — justamente o objeto do presente agravo de instrumento. Nesse cenário, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas o deferimento do pedido de sucessão processual formulado por M3 SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 8 de outubro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital